Tribunal: TJDFT
Processo: 0023901-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023901-81.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO PARCIAL. ASSOCIAÇÃO. CONSUMIDORES. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFESA. OBJETIVO INSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA. ALCANCE. EFICÁCIA. QUESTÃO SUBMETIDA A REJULGAMENTO. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1075/STF, RE 1.101.937). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA (LEI 7.347/85, ART. 16). REDAÇÃO ANTIGA. REPRISTINAÇÃO. DECISÃO EMANADA DA SUPREMA CORTE. VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. BOA-FÉ. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. PARTE VENCIDA. COROLÁRIO DA SUCUMBÊNCIA. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, EM REJULGAMENTO. 1. A ação civil pública consubstancia instrumento processual de natureza extraordinária cujo manejo é legalmente pautado como forma de preservação dos parâmetros que modulam o exercício do direito subjetivo público de ação pelo titular do direito material invocado, vez que encerra a invocação da tutela judicial sob a forma da representação e substituição processual dos efetivos detentores do direito reclamado, ensejando que, atinado com essa excepcionalidade, o legislador regulasse de forma explícita e exaustiva os providos de legitimação para seu aviamento. 2. Da exata tradução do estampado no art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 5o, V, alíneas “a” e “b”, da Lei no 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública -, deriva que a legitimação da associação para o manejo de ação coletiva é condicionada à satisfação de requisito temporal – funcionamento regular há pelo menos 1 (hum) ano – e à aferição de que suas finalidades institucionais alcançam a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, devendo emergir da satisfação desses requisitos a apreensão de que subsiste adequação temática da pretensão com a finalidade institucional da legitimada extraordinária, conduzindo à constatação que o objeto da demanda coletiva se coaduna com suas finalidades institucionais sociais. 3. Aliada à sua natureza transindividual, a constatação de que o objeto da ação destina-se à tutela de direitos homogêneos titularizados por consumidores de serviços bancários conduz ao reconhecimento da legitimidade ativa ad causam da entidade que assumira a qualidade de legitimada extraordinária e aviara a ação coletiva por suprir o requisito temporal e ostentar entre seus objetivos institucionais justamente a defesa dos direitos e interesses dos consumidores, não consubstanciando fato apto a ilidir sua legitimação o fato de seus patronos também integrarem seu quadro associativo e diretivo ante a ausência de previsão legal tipificando essa ocorrência. 4. O legislador de consumo assegura ao consumidor o pagamento antecipado da obrigação pactuada a termo, e, considerando que a liquidação antecipada abrevia a percepção do capital imobilizado pelo mutuante, resguarda-lhe o direito de obter a redução proporcional dos juros e demais encargos, resultando dessa apreensão que a cobrança da “tarifa de liquidação antecipada”, ainda que lastreada em autorização normativa proveniente da autoridade reguladora do sistema financeiro – Resolução CMN no 3401/2006 – traduz a sujeição do consumidor a vantagem exagerada e a utilização de fórmula destinada a coibir a fruição de direito legalmente assegurado, ensejando que seja infirmada sua cobrança por repugnar as ressalvadas asseguradas ao consumidor de serviços bancários (CDC, artigo 51, incisos I e IV). 5. A cobrança de qualquer tarifa bancária, mesmo que emergindo de autorização regulatória editada pela autoridade monetária, não está imune ao controle judicial realizado sob o prisma da legislação de consumo, à medida em que, conquanto a autoridade monetária esteja revestida de lastro para regular o funcionamento do sistema bancário, sua atuação tem como limites e parâmetro hermenêutico a legislação positivada, resultando dessa apreensão que, aferida a dissonância entre a tarifa que engendrara defronte a legislação de consumo, transubstanciando vantagem indevida ao banco, deve ser infirmada sua legitimidade, ainda que derivada de regulação normativa subalterna. 6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.370.144/SP, decidira que a legalidade da cobrança da “tarifa de liquidação antecipada” deve ser analisada em cotejo com a Lei n° 4.595/64, fixando orientação no sentido de que durante a vigência da Resolução CMN no 3.401/2006, até sua revogação pela Resolução CMN no 3.516, de 10 de dezembro de 2007, ou seja, no período que mediara entre os dias 6/9/2006 e 10/12/2007, estando a cobrança do acessório - tarifa de liquidação antecipada - expressamente prevista e identificada no extrato de conferência alusivo às operações de crédito e arrendamento mercantil, inviável falar-se em prática abusiva, sendo legítima a cobrança do pactuado dentro do aludido interstício temporal (REsp n. 1.370.144/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017). 7. Emergindo da infirmação da legitimidade da cobrança da “tarifa de liquidação antecipada” fora do marco temporal em que sua cobrança fora legitimada pela autoridade monetária a necessidade de serem os valores exigidos indevidamente objeto de repetição, a devolução do indébito deve ser realizada sob a forma simples, porquanto derivada de cobrança realizada com lastro em autorização contratual, sobejando infirmada a má-fé do fomentador de serviços bancários, ensejando que, sob esse prisma, o que exigira indevidamente, mas lastreado em disposição contratada, deve ser devolvido no formato simples. 8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. RE 1.101.937/SP sob a sistemática da repercussão geral – Tema 1.075 –, fixara tese vinculante no sentido de que: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas." 9. Diante da orientação exarada pela Suprema Corte, encarregada normativamente de conferir a derradeira exegese quanto às questões de alçada constitucional, e tendo em vista a resolução empreendida em ambiente de ação civil pública, deve ser reconhecida a eficácia nacional da resolução empreendida, consoante, ademais, o disposto no inciso III, do artigo 103, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 16 da Lei 7347/85, com a redação que restara expressamente repristinada. 10. Da exata tradução do estampado no regramento legal revigorado pela Suprema Corte sobeja que “[a] sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”, derivando dessa apreensão que, a despeito da ação civil pública da qual emergira o julgado ter sido resolvida por Juízo Cível do Distrito Federal, o alcance e abrangência subjetiva do decidido não restaram circunscritos ao território do Distrito Federal, a par da abrangência da competência territorial que detém, devendo a eficácia assegurada ao julgado, porquanto abrangente e indistinta, e consoante decidido em precedente qualificado, ser assegurada com alcance nacional. 11. Conquanto a sentença que resolve a ação coletiva esteja municiada de eficácia erga omnes, valendo contra todos, sua abrangência e alcance são balizados subjetivamente apenas em relação aos titulares do direito reconhecido que foram substituídos processualmente, alcançando os substituídos processualmente em âmbito nacional, pois que sua eficácia material não é limitada pela jurisdição territorial detida pelo órgão prolator da decisão. 12. O acolhimento do pedido formulado na ação coletiva na sua parte mais expressiva resulta na qualificação da sucumbência da parte ré, determinando que seja sujeitada aos encargos inerentes à sucumbência, devendo a verba honorária que lhe deve ser imputada, por se tratar de ação coletiva formulada na defesa de interesses individuais homogêneos, obstando a subsistência de condenação específica, ser fixada em conformidade com o critério de equidade, observados os parâmetros estabelecidos pelo legislador processual (art. 20, § 3o, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPC/73), ponderados o grau de zelo dos patronos da parte autora, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua consecução. 13. Apelações conhecidas e, em rejulgamento, retificado parcialmente o acórdão originário. Preliminar rejeitada. Providos parcialmente os recursos do autor e do réu. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, incisos IV e VI, e 9o, ambos da Lei 4.595/64, 39, incisos III e V, 51, incisos I, IV e X, e 52, § 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo reconhecimento da legalidade da cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA) durante a vigência da Resolução CMN no 2.303/96; c) artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, alegando que, nas ações coletivas, a regra da isenção de sucumbência é extensível ao réu, em atenção ao princípio da simetria entre as partes. Por fim, assinala divergência jurisprudencial no tocante às teses descritas nas alíneas “b” e “c”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 18 da Lei 7.437/85, bem quanto ao dissenso interpretativo invocado no aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019